Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715901-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO - SINAGENCIAS RECORRIDO: MARIA DO CARMO LIRA ROJAS DECISÃO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022) e o cancelamento do Tema 1.046, revogo a decisão de ID 38789906, declaro prejudicada a análise dos embargos de declaração de ID 39105126 e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 37955586. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO ATRIBUÍDO À CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA E DURAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico. 2. A fim de evitar a fixação em valor exorbitante ou irrisório dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem admitido a possibilidade do arbitramento por apreciação equitativa, com a finalidade de remunerar condignamente o causídico, diante das particularidades do caso concreto (complexidade da causa e tempo de trâmite processual) e utilizando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que os honorários sucumbenciais têm parâmetros fixados legalmente, que devem ser respeitados, sob pena de incorrer em afronta direta ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Indica, ainda, dissenso interpretativo, colacionando julgados do TJAP e do TJMG, no sentido de que a regra contida no § 8o do artigo 85 do CPC é subsidiária e somente tem aplicação quando não for possível aplicar o normativo contido no § 2o do mesmo dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. A uma, porque o recorrente demonstrou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. A duas, porque a tese apresentada, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019